Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701616-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSEIAS DE SOUZA FERREIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Púbica, no PJE 0741005-38.2023.8.07.0016, que deferiu o pedido de tutela de urgência do autor, ora agravado, para participar do Curso de Especialização para Condutores de Veículos de Emergência - CECEM com início previsto para 28/07/2023. Compulsando os autos de origem, verifico que segundo informações constantes do Oficio ID 168736791, anexado à contestação, o referido curso de especialização seria realizado no período de 28/07 a 18/08/2023, totalizando 16 dias úteis. Ante o exposto, intime-se o agravante para manifestar-se quanto a eventual perda de objeto do presente recuso. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito